Tribunal: TJSP
Processo: 2157777-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA, A QUAL DETERMINOU A RETIRADA DO DOMICÍLIO BANCÁRIO E REVOGAÇÃO DA PROCURAÇÃO COM OUTORGA DE PODERES PARA LEVANTAMENTO DE VALORES EM FAVOR DA AGRAVANTE E IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AGRAVADA, SOB PENA DE MULTA.

CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS DE CRÉDITO (DUPLICATAS) EM OPERAÇÃO DE FACTORING

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA, A QUAL DETERMINOU A RETIRADA DO DOMICÍLIO BANCÁRIO E REVOGAÇÃO DA PROCURAÇÃO COM OUTORGA DE PODERES PARA LEVANTAMENTO DE VALORES EM FAVOR DA AGRAVANTE E IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AGRAVADA, SOB PENA DE MULTA.

CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS DE CRÉDITO (DUPLICATAS) EM OPERAÇÃO DE FACTORING ENVOLVENDO OUTORGA DE PROCURAÇÃO E ABERTURA DE ESCROW ACCOUNT PARA DEPÓSITO DOS VALORES.

NÃO CONFORMISMO DA AGRAVADA COM O LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS ANTECIPADAMENTE POR SEUS CLIENTES.

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA MANTER O DOMICÍLIO BANCÁRIO CONTRATADO E A VALIDADE DA PROCURAÇÃO OUTORGADA, MANTENDO-SE O IMPEDIMENTO DA NEGATIVAÇÃO.